Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-16.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002094-16.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALFONSO SOARES - CPF: 269.917.132-87 (APELANTE), WELINGTOM DA SILVA SOARES - CPF: 004.356.972-26 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO
– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus de sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção do feito executivo.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2
o
e 3
o
, do inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC), no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

O disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alfonso Soares,
contra a sente
nça proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro,
que,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1002094-16.2019.8.11.0046, ante o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017472497, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal – LEF.

O apelante recorre tão somente quanto à parte que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública Estadual.

Assevera que a empresa executada apresentou, no id. 188419177, exceção de pré-executividade com a finalidade de reconhecer a decadência do crédito tributário contido na CDA n. 2017472497.

Aduz que o Apelado se limitou a comunicar o juízo
sobre o
cancelamento da CDA, sem enfrentar as razões contidas na peça de defesa, de modo que a nulidade alegada e comprovada com provas documentais irrefutáveis e preconcebidas, fez sucumbir a Exequente.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais, nos moldes estabelecidos no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil (CPC).

O apelante pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, argumentando não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 188419191).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alfonso Soares
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002094-16.2019.8.11.0046, ante o pedido do exequente, julgou extinta a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF, contudo, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da parte apelante.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1002094-16.2019.8.11.0046, em desfavor de Alfonso Soares, visando ao
recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 2017472497, que somava a importância de R$ 174.681,61 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e oitenta
e um reais e sessenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A parte executada opôs
Exceção de Pré-executividade,
onde pugnou pelo reconhecimento da decadência do crédito exequendo, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC c/c artigo 156, V do CTN.

Intimado a se manifestar
quanto à exceção
de pré-executividade, o
Apelado requereu a extinção
da execução fiscal, sem ônus às partes, com base no art. 26, da Lei 6.830/1980, face ao cancelamento administrativo do crédito objeto da CDA n. 2017472497 (id. 188419182).

A Execução Fiscal foi extinta pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, entretanto, não houve a condenação em honorários, ante a ausência de litigiosidade. Veja-se:

“[...]

Ante os termos do pedido expresso do exequente,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF.

ISENTO
de custas, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80.

Sem condenação em verba honorária, ante a ausência de litigiosidade.

HOMOLOGO
a desistência do prazo recursal.

INTIME-SE
a Fazenda Pública.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
os autos com as cautelas de praxe.

Comodoro/MT, data registrada no sistema

[...]”. (Grifos do Autor).

Inconformado, o Recorrente interpõe Recurso de Apelação, onde requer a condenação do Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos moldes estabelecidos no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-me analisar o pedido de gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo, pois aufere renda em média, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), por mês, conforme contracheque juntado anteriormente aos autos (id. 101426734).

Com efeito, o CPC, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, tem
direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, do mesmo diploma legal, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que o Apelante comprovou a insuficiência de recursos, e sua renda mensal é de, aproximadamente, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Apelante.

Da Apelação

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, conforme infere-se do trâmite processual, a CDA n.

2017472497 foi cancelada após a oposição da exceção de pré-executividade, manejada pelo Apelante.

Com efeito, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal dispõe que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento deve ser aplicado apenas quando
inexistir
defesa do devedor, quer via embargos, quer via exceção de pré-executividade.

A propósito, trago à mesa o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.). [Destaquei].

Nesse sentindo também é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE AOS FATOS GERADORES QUE FORAM CANCELADOS (ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA), NOS MOLDES DO ART. 85, §3º C/C ART. 90, §3º DO CPC - ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após o ajuizamento da ação expropriatória fiscal.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT. RAC 1005165-63.2018.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 21/08/2023. Publicação: DJE 30/08/2023). (Negritei).

Quanto ao percentual a ser aplicado, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
, do CPC.

No caso em apreço, observo que o proveito econômico obtido com a retificação da CDA n. 201414379 não é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Dessa forma, devem os honorários advocatícios ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme preceitua o artigo 85, §3
o
, inciso I, do CPC.

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Defensor Público, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido.

No entanto, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do CPC, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados em favor do Recorrente, em virtude do reconhecimento da procedência do pedido pelo Exequente, com o consequente cancelamento administrativa da CDA.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Alfonso Soares, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelante, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado,
com base no art. 85, § 3
o
, inciso I c/c art. 90, § 4
o
, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024